Tribunal: TJPA
Processo: 0810996-96.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810996-96.2019.8.14.0000
PACIENTE: ELZA MARIA DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO – CONHECIMENTO APENAS DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – EXPEDIÇÃO DE CARTAS-PRECATÓRIAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.
Não

conhecimento das

alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva por ausência de prova pré-constituída do alegado.

3
. Conhecimento apenas da arguição de excesso de prazo.

4
. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa da paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, a paciente segue presa desde 13/12/2018, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 17/12/2019 perante o juízo deprecado, tendo sido ouvido quatro testemunhas de acusação, sendo uma testemunha ausente, motivo o qual fora a carta precatória devolvida; decisão de indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva datado de 18/09/2019.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, expedição de cartas-precatórias e a complexidade do feito o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

Portanto, inexiste excesso de prazo a ser apurado na vertente.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Elza Maria dos Santos Cardoso.

Impetrante: Carlos Alberto Barbosa Nogueira.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0810996-96.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO BARBOSA NOGUEIRA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ELZA MARIA DOS SANTOS CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
.

Consta na inicial do
writ
que a paciente está sendo processada, por supostamente ter infringido o disposto nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, na cidade de Cametá/PA, fatos estes investigados por operação da Polícia Civil, denominada “
Operação Rouge
”.

Aduz que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Assevera que a decisão que negou a revogação da prisão é carente de fundamentação idônea.

Alega que há flagrante excesso dE prazo na formação da culpa da paciente, pois já se encontra presa há mais de um ano, sem que a paciente ou a sua defesa tenha dado causa para tão longo atraso.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem
.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, no que acatei.

Indeferida por mim a medida liminar, requisitei informações de estilo à autoridade coatora.

Em 20/12/2020 o Juízo prestou as informações, consoante Id. nº 2607359, nos seguintes termos (sic):

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

A paciente foi presa em cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva determinado em razão da "OPERAÇÃO ROUGE", por suposto envolvimento em pratica delitiva que envolve a ação de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, ambos delitos consignados na Lei n. 1 L343/06.

B) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme exposto nos autos da prisão preventiva, a paciente foi presa dentro dos limites deste Município, à data de 13/12/2018 em razão cumprimento de mandado de prisão preventiva decorrente dos autos que trata da "OPERAÇÃO ROUGE".

Conforme os autos de interceptação telefônica, resta evidenciado que a denunciada ELZA MARIA, foi identificada como personagem atuante na traficância de drogas nos limites desta Comarca, juntamente com seu companheiro e seu filho.

Desse modo, este juízo entendeu que o
periculum libertatis
se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, pois há fortes indícios de que o denunciado esteja associado a um grupo criminoso que atua neste Município, cujas atividades dizem respeito à traficância e associação para o tráfico.

Por estas razões resta demonstrado, neste momento, que a paciente se em liberdade oferece risco eminente à coletividade, sendo aparente sua periculosidade. Este juízo observou que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva do indiciado, pois, uma vez em liberdade, tende a reiterar condutas criminosas, por se tratar de integrante de grupo organizado, portanto, pessoa potencialmente perigosa.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Com relação aos antecedentes criminais da paciente, esta apresenta contra si os seguintes procedimentos: 00000477420128140943 e 00004212620198140012.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A paciente foi presa em 13/12/2018.

Analisando os autos, bem como considerando os fatos mencionados nos presentes autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do paciente faz-se indispensável, sendo que não há, até o momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 do CPB.

A respeito do processo de n. 0011782-74.2018.814.0012 (cautelar preventiva), já houve a conclusão do inquérito policial que originou do processo n. 000042126.2019.8.14.0012.

Válido repisar que a prisão do paciente se deu em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e cumprimento mandado de prisão preventiva, deferida por este juízo em razão do desencadeamento de urna operação policial de elevadíssima complexidade e que tramita nesta Comarca, com o fim de combater a atuação de suposta organização criminosa de atuação nacional e que tenta se instalar nesta comarca, por meio da comercialização e traficância de entorpecentes ilícitos.

Importa mencionar ainda que os prazos processuais estão sendo observados à régua, embora tratarem-se de fatos de dificil deslinde no qual estão sendo apuradas e individualizadas as condutas de 24 (vinte e quatro) réus por envolvimento e participação em tráfico de drogas e associação para fins de tráfico.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Realizada audiência de instrução e julgamento à data de 17/10/2019, perante o juizo deprecado, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. Na ocasião ausente uma testemunha, sendo a carta precatória devolvida.

Em decisão proferida à data de 18/09/2019, este juízo indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva com liberdade provisória.

Os autos foram remetidos ao MPE para manifestar-se a respeito da oitiva da testemunha faltante
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da preventiva; excesso de prazo e presença de predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Furto-me de transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, por não constar nos autos a mesa e, ainda, por estar o processo de origem pelo qual responde a paciente com status sigiloso no sistema informatizado Libra, motivo o qual deixo de analisá-la.

Deixo de analisar, também, a arguição referente à ausência de fundamentação no indeferimento do pleito revogatório da paciente, tendo em vista que não consta a referida decisão nos presentes autos. O que consta é a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do outro acusado EDISON CARLOS CARDOSO, no Id. 2581010, mas não da paciente.

Portanto, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída, não conheço das alegações referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido revogatório da paciente.

Passo agora a examinar a arguição de excesso de prazo.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, a paciente segue presa desde 13/12/2018, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 17/12/2019 perante o juízo deprecado, tendo sido ouvido quatro testemunhas de acusação, sendo uma testemunha ausente, motivo o qual fora a carta precatória devolvida; decisão de indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva datado de 18/09/2019.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, expedição de cartas-precatórias e a complexidade do feito o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

Portanto, inexiste excesso de prazo a ser apurado na vertente.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS

e a
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/02/2020